Tribunal: TJSP
Processo: 1026570-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
da até alcançar 20% do valor dado à causa – Feito que deve prosseguir com a instauração da relação jurídico-processual – Sentença anulada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026570-02.2020.8.26.0100; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2020; Data de Registro: 08/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cancelamento de vôo

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/12/2020

Data de publicação:

08/12/2020

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Ação de indenização por dano moral – Extinção do feito sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido – Inconformismo da autora – Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Ação de indenização por dano moral – Extinção do feito sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido – Inconformismo da autora – Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal) – Danos morais que não sofreram limitação pelo RE 636.331, incide na hipótese o Código Civil – - Competência da autoridade judiciária brasileira para processamento e julgamento do presente feito, conforme determina o artigo 21 do Código de Processo Civil – Possibilidade de propositura da ação no domicílio da autora ou do réu – Incidência da Súmula 23 do Superior Tribunal de Justiça – Autora que pode renunciar ao seu domicílio para ajuizamento da demanda no foro onde está sediada a ré – Caução prevista no artigo 83 do CPC que foi prestada pela apelante, mas deve ser complementada até alcançar 20% do valor dado à causa – Feito que deve prosseguir com a instauração da relação jurídico-processual – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026570-02.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JUCILEIA KLAUS, é apelada UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026570-02.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação:
1026570-02.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
35a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator:
Daniel D'Emidio Martins
Processo:
1026570-02.2020.8.26.0100
Apelante:
Jucileia Klauss
Apelada:
United Airlines Inc.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
Ação
de
indenização por dano moral Extinção do feito sem resolução
do mérito por impossibilidade jurídica do pedido

Inconformismo da autora Nos termos do entendimento de
eficácia vinculante proferido pelo STF, em 25 de maio de 2017
(RE 636.331 e ARE 766618), nos voos internacionais não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados
internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal)

Danos morais que não sofreram limitação pelo RE 636.331,
incide na hipótese o Código Civil
- Competência da
autoridade
judiciária
brasileira
para
processamento
e
julgamento do presente feito, conforme determina o artigo 21
do Código de Processo Civil Possibilidade de propositura da
ação no domicílio da autora ou do réu Incidência da Súmula
23 do Superior Tribunal de Justiça Autora que pode renunciar
ao seu domicílio para ajuizamento da demanda no foro onde
está sediada a ré Caução prevista no artigo 83 do CPC que
foi prestada pela apelante, mas deve ser complementada até
alcançar 20% do valor dado à causa
Feito que deve
prosseguir com a instauração da relação jurídico-processual
Sentença anulada Recurso provido.
VOTO No 22417
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 134/135 que julgou extinta a ação de indenização por danos
morais, diante da impossibilidade jurídica do pedido, extinguindo o feito
sem resolução do mérito, sem condenação de custas e honorários.
Inconformada, a autora apela alegando que a
petição inicial cumpriu os requisitos descritos no artigo 319 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026570-02.2020.8.26.0100 -Voto no
3
claramente expondo os fatos e fundamentos do pedido, diante do
cancelamento de voo com perda de conexão e atraso de 20 horas para
chegada ao destino contratado.
Aduz que, diante da falha na prestação dos
serviços prestados pela ré, deve ser indenizada pelos prejuízos
extrapatrimoniais que lhe foram causados.
Pugna
pela
anulação
da
sentença
para
prosseguimento do feito, determinando-se a citação do réu.
Recurso preparado e sem contrarrazões.
É o relatório.
Narra a autora, brasileira e residente na
Califórnia, ter adquirido passagens para o dia 09/07/2019 às 14h50min,
de São Francisco para Curitiba, com escala em Houston e São Paulo.
Todavia, houve o cancelamento do voo de Houston para São Paulo,
fazendo-lhe perder a conexão seguinte.
Afirma que foi, então, acomodada em outro voo
com mais escalas no dia 10 de julho, motivo pelo qual chegou ao destino
somente às 9h00 do dia 11/07/2019. Diante da falha na prestação do
serviço, pede indenização por danos morais em R$ 13.000,00.
Com a inicial carreou os documentos de fls.
01/121.
O despacho de fl. 121 determinou a emenda à
inicial para recolhimento das custas iniciais e para que a requerente
comprovasse possuir imóveis no Brasil ou prestar a caução prevista no
artigo 83 do CPC.
Em seguida, sobreveio a sentença guerreada, que
merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026570-02.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Preliminarmente cumpre destacar que, nos termos
do entendimento adotado de eficácia vinculante proferido pelo STF, em
25 de maio de 2017 (RE 636.331 e ARE 766618), nos voos
internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas
sim os tratados internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal).
Ressalte-se que a pretensão referente os danos
morais sofridos pelos autora não sofreu limitação pelo RE 636.331,
incidindo na hipótese o Código Civil.
Conforme o artigo. 21 do Código de Processo
Civil, é competente a autoridade judiciária brasileira quando:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver
domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato
praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I,
reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica
estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal.
A regra do inciso I do artigo. 88, com o
esclarecimento do parágrafo único, estabelece, portanto, que não há
qualquer irregularidade no feito, sendo a United Airlines INC.,
sociedade norte-americana, que também possui sede no Brasil, em São
Paulo (fl. 150).
E nisto se verifica que não importa a
nacionalidade do autor e da vítima, tampouco que o contrato tenha sido
celebrado em outro país ou que o alegado dano tenha ocorrido em
território internacional, basta que o réu tenha filial estabelecida no país
para se afigurar caracterizada a jurisdição brasileira.
E nesta toada, considerando haver relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026570-02.2020.8.26.0100 -Voto no
5
consumo entre as partes, a ação pode ser ajuizada no foro do domicílio
do consumidor (artigo 101, inciso I do CDC) ou no do réu (artigo 94 do
CPC), de modo que em qualquer das hipóteses não se admite a
declinação de competência de ofício, nos termos da Súmula 23 do STJ.
No caso em apreço, a ação foi proposta em São
Paulo, local onde a ré tem uma de suas sedes, o que revela que o
consumidor renunciou seu domicílio, ato que integra seu direito de
escolha.
Neste sentido:
Conflito Negativo de Competência Ação de indenização
por danos morais Relação de Consumo - Livre
distribuição da demanda no foro do domicílio da ré
Remessa dos autos ao foro domicílio da Autora, com
fundamento no art. 33 da Convenção de Montreal e
entendimento do STF, com repercussão geral Inaplicabilidade do entendimento consolidado pela Suprema Corte, no julgamento do RE
636.331, com repercussão geral, já que se refere
somente aos danos materiais, do que não se trata
a hipótese - Aplicação do CDC - Ação proposta no
foro da matriz da ré - Faculdade do consumidor
em ajuizar o feito no foro de seu domicílio ou no
do réu Exegese do art. 101, I, do CDC e da Súmula
no 77 deste Tribunal de Justiça - Competência
Relativa, não passível de ser proclamada de ofício,
mas sim via exceção Inteligência dos arts. 64 e 65
do CPC - Incidência da Súmula no 33, do STJ -
Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo
suscitado.
(Conflito
de
competência
no
0022844-46.2020.8.26.0000, Câmara Especial, Relator
Des. Magalhães Coelho, julgado em 14/08/2020). Grifo
nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026570-02.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Por fim, aplica-se o artigo 83 do CPC:
Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir
fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da
tramitação de processo prestará caução suficiente ao
pagamento das custas e dos honorários de advogado da
parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no
Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.
§ 1o Não se exigirá a caução de que trata o caput:
I - quando houver dispensa prevista em acordo ou
tratado internacional de que o Brasil faz parte;
II - na execução fundada em título extrajudicial e no
cumprimento de sentença;
III - na reconvenção.
Conforme se verifica da emenda à inicial, a
caução foi prestada com depósito de R$ 1950,00, que apenas deve ser
complementada até alcançar 20% do valor dado à causa.
Desta forma, sendo prematura a extinção do feito,
anula-se a sentença para determinar o prosseguimento do feito com a
citação da ré.
Pelo voto, dou provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator